Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO. LEGAL. EQUIDADE. CRITÉRIO. SUBSIDIÁRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal.
2. A equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios não pode ser decidida por meio da utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando o legislador definiu expressa e objetivamente os critérios a serem observados.
4. Apelação desprovida.